Tribunal: TJES
Processo: 5008796-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008796-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS SANTOS OLIVEIRA 06128816363 e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O apelante sustenta a ausência de do dever de reparação, sobretudo diante da ausência de falha na prestação do serviço e de culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco Banestes S/A na hipótese da fraude bancária narrada nos autos.
2.
A caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
4.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)
5.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a demonstração de que a contratação de empréstimo não foi realizada pela consumidora, mas por terceiro. Neste passo, também é possível constatar que, apesar do fornecimento de dados pelo consumidor, tal ocorreu em razão de ligação telefônica originada de número aparentemente da central de atendimento da instituição financeira, sobretudo porque não há prova de que a ligação tenha partido de outro local (ônus do apelante). Embora não desconheça da corrente jurisprudencial no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeiras nas hipóteses do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, quando terceiros emulam número de origem idêntico ao do fornecedor de serviço (
spoofing
), destaco que a hipótese dos autos não permite concluir que a chamada se originou de fora da central de atendimento especialmente porque, repita-se, o apelante não fez tal prova.
6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008796-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FABRICIO TADDEI CICILIOTTI - ES7807-A, CRISTIANO TESSINARI MODESTO - ES7437-A
APELADO: LUCAS SANTOS OLIVEIRA 06128816363, LUCAS SANTOS OLIVEIRA, MARIA DA GLORIA BOLZAN

Advogado do(a) APELADO: CELSO GONCALVES CORDEIRO NETO - PI3958
Advogado do(a) APELADO: CELSO GONCALVES CORDEIRO NETO - PI3958
Advogado do(a) APELADO: DIOGO ROMAO DA SILVA - ES33360-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o Banco Banestes S/A ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de fraude bancária suportada pela apelada.

O apelante sustenta a ausência de do dever de reparação, sobretudo diante da ausência de falha na prestação do serviço e de culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco Banestes S/A na hipótese da fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a demonstração de que a contratação de empréstimo não foi realizada pela consumidora, mas por terceiro.

Neste passo, também é possível constatar que, apesar do fornecimento de dados pelo consumidor, tal ocorreu em razão de ligação telefônica originada de número aparentemente da central de atendimento da instituição financeira, sobretudo porque não há prova de que a ligação tenha partido de outro local (ônus do apelante).

Embora não desconheça da corrente jurisprudencial no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeiras nas hipóteses do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, quando terceiros emulam número de origem idêntico ao do fornecedor de serviço (
spoofing
), destaco que a hipótese dos autos não permite concluir que a chamada se originou de fora da central de atendimento especialmente porque, repita-se, o apelante não fez tal prova.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, motivo porque majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.